Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702438-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE MELLO OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por D. M. O. S. em face de S. A. C. S. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação n.o 0742000-33.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida custeie o tratamento prescrito, em sua rede credenciada, disponibilizando terapia ABA a ser aplicada por especialista (formação lato ou stricto sensu), no quantitativo de 20 horas semanais, bem como terapia ocupacional com profissional especializado em integração sensorial e com certificação internacional de terapia integração sensorial de Ayres, com carga horária de 5 horas semanais, e também terapia nutricional com especialista em Seletividade Alimentar. Na ausência de profissionais habilitados em sua rede credenciada, deverá autorizar a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o autor e 75% para a requerida, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Decisão ID 28255220, na qual indeferi o pedido de antecipação de tutela. Contrarrazões ID 44800762. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 163027686, em 26/06/2023, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DETERMINAR que a requerida custeie os tratamentos indicados por sua médica assistente através do relatório médico de ID Num. 141594373 - Pág. 1. Na ausência de profissionais habilitados em sua rede credenciada, fica autorizada a cobrança de coparticipação em relação às sessões que ultrapassem o número previsto no contrato, no percentual de 25% para o autor e 75% para a requerida, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023 17:10:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador